Tribunal: STF
Processo: Rcl 16947
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO, PELO ÓRGÃO A QUO, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES (RCL 7.569 E RCL 13.239 AGR). DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.